Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-37.2009.8.14.0124
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000524-37.2009.8.14.0124
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PREFEITO MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA RESTABELECER O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E JORNADA DE TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA JORNADA SEM MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno.
O adicional é devido em razão do trabalho desenvolvido em horário noturno, pois tal condição configura um desgaste do trabalhador que exerce suas atividades em período que normalmente estaria em repouso.

2.

Havendo previsão constitucional e legal, afigura-se ilegal a supressão da vantagem pelo Município. Do mesmo modo, a alteração
da
jornada de trabalho
sem nenhuma motivação aparente, caracteriza arbitrariedade.

3.

Correta a sentença que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional noturno e da jornada prevista em lei.

4.

Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (processo nº
0000524-37.2009.8.14.0124)
; diante da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-SINTEPP contra ato atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.

A
sentença (ID 339095, págs.1/3) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...). Pelo exposto, e por tudo que consta dos autos, acolho as razões do writ manejado pelo Impetrante, CONCEDENDO A SEGURANÇA EM DEFINITIVO para decretar a nulidade do administrativo que suspendeu o pagamento do adicional noturno, com o consequente reestabelecimento do seu o pagamento a razão de 20% (vinte por cento) ao mês de prestação de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento, devendo ainda, os servidores alcançados por esta decisão cumprirem a carga horária legalmente prevista de oito horas noturnas (entre 22h00min a 05h00min).

Sem condenação em honorários, tendo em vista o disposto no Art. 25 da lei 12.016/09.

Sem custas.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art.14 § Ioda lei 12.016/09)

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Domingos do Araguaia PA, 14 de Agosto de 2015.

Intimado acerca da sentença, o Município de São Domingos do Araguaia peticionou (ID 339096, págs.1/6), para informar o cumprimento da decisão judicial, anexando documentos que comprovariam pagamento do adicional noturno no montante de 20%, requerendo o arquivamento do feito.

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado no documento de ID 339096, pág.8

Distribuídos a minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial (ID 442202, pág.1), que se manifestou pela confirmação da sentença (ID 565736, pág.1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário, com fundamento no artigo 14, § 1°, da Lei 12.016/09 e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da condenação do Município de São Domingos do Araguaia ao restabelecimento do pagamento do adicional noturno e o cumprimento da carga horária como previsto na legislação.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

O adicional em epígrafe é devido em razão do trabalho desenvolvido em horário noturno, pois tal condição configura um desgaste do trabalhador que exerce suas atividades em período que normalmente estaria em repouso.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho, o trabalhador que labora em período noturno e permanece em atividade no período diurno subsequente, de forma ininterrupta, tem direito a receber a vantagem também sobre as horas prorrogadas, mesmo cumprindo seu serviço em turnos ininterruptos de revezamento, a teor da Orientação Jurisprudencial nº 388 da SDI-1, senão vejamos:

RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. LEI Nº 13.015/2014. PRORROGAÇÃO DA JORNADA NOTURNA NO HORÁRIO DIURNO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO 1 - Foram atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT, introduzidos pela Lei nº 13.015/2014. 2 -
O empregado que labora em horário noturno e permanece trabalhando no período diurno subsequente, de forma ininterrupta, tem direito ao adicional noturno em relação a esse último período
. Incidência da Súmula nº 60, II, do TST. 3 - Recurso de revista a que se dá provimento. ADICIONAL NOTURNO. MAJORAÇÃO DA HORA NOTURNA (SESSENTA MINUTOS) COM COMPENSAÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO MAIOR QUE O LEGAL 1 - Preenchidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT. 2 - A decisão do TRT está em consonância com a jurisprudência atual e notória desta Corte, no sentido de que, nos termos do artigo 7º, XXVI, da CF, a negociação coletiva, fixando duração de sessenta minutos para a hora noturna, mas com incidência de adicional diferenciado superior ao previsto no artigo 73, caput, da CLT, deve ser respeitada, pois é mais benéfica ao trabalhador. 3 - Recurso de revista de que não se conhece. (TST - RR: 114528520145030073, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 10/08/2016, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/08/2016). (grifos nossos).

ADICIONAL NOTURNO. CONTINUIDADE DA JORNADA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO. Ao determinar o pagamento das horas laboradas no horário noturno (que se estende das 22:00h às 5:00h) em valor superior ao diurno, o art. 73, caput, da CLT visou compensar o empregado pelo desgaste físico sofrido em razão da inversão do seu relógio biológico, bem como pela alteração que esta jornada provoca em sua vida familiar e social. Sendo assim, embora o § 5º do art. 73 da CLT e a Súmula n. 60, II, do TST prevejam a extensão do adicional correspondente às horas laboradas em prorrogação do trabalho noturno,
tal regra também há de ser aplicada à simples continuidade da jornada contratual padrão após as 5:00h - entendimento literalmente cristalizado na OJ n. 388 da SDI-1 do TST, que aborda a matéria na hipótese da jornada especial 12x36 (caso dos autos).
Afinal, tanto na jornada mista quanto nas horas extras prestadas após o horário contratual noturno, os maléficos efeitos do trabalho noturno não cessam, automaticamente, após as 5:00h, uma vez que o obreiro continua privado do sono no período em que seu organismo está biologicamente (e, inclusive, socialmente) programado para dormir. (TRT da 3.ª Região; PJe: 0010197-60.2015.5.03.0137 (RO); Disponibilização: 09/06/2016, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 410; Órgão Julgador: Decima Turma; Relator: Paulo Mauricio R. Pires). (grifos nossos).

No âmbito da legislação municipal de São Domingos do Araguaia, o adicional noturno está previsto da seguinte forma:

Regime Jurídico único

Art.71 O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22:00 (vinte c duas) horas de um dia e 05:00 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de no máximo 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, computando-se cada hora como 52'30" (cinquenta e dois minutos e trinta segundos).

Lei nº 1.244/2007

Art. 39 .- O Adicional por Tempo de Serviço será pago no percentual de 1%(m por cento) ao ano, calculado sobre o vencimento base do servidor,

§5° - O Adicional Noturno será pago no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora diurna, aos servidores que exerçam a atividade noturna, compreendendo entre 22:00 hs de um dia a 05:00 hs do dia seguinte.

Deste modo, havendo previsão constitucional e legal, correta a sentença que determinou o restabelecimento do pagamento do adicional noturno. Neste sentido manifestou-se o Parquet:

“Logo, verifica-se que o ato da Autoridade Coatora é de fato ilícito e abusivo uma vez que o referido pagamento do adicional noturno foi suprimido do rendimento dos impetrantes e ainda aumentou da carga horaria de trabalho, indo contra todos os valores determinados pela nossa Constituição.

Assim, restou caracterizado violação do direito líquido e certo dos impetrantes, que teve suprimido de seus proventos o adicional noturno e acréscimo de horas em suas jornadas de trabalho e, razão pela qual faz jus ao restabelecimento de tal vantagem e a incidência a carga horaria legalmente prevista de oito horas noturnas.”

Quanto à alteração da jornada de trabalho, observa-se que ocorreu sem nenhuma motivação aparente.
Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito
que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...). Entendemos
que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Deste modo, escorreita a sentença ao determinar a observância da jornada prevista em lei.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
,
CONFIRMANDO A SENTENÇA
na íntegra.

É o voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020